Tribunal: TJDFT
Processo: 0741999-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO DO RELATOR. IMPUGNAÇÃO POR APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL.
1. Nos termos do art. 1.021 do CPC, contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado.
2. Não deve ser conhecida da apelação interposta contra decisão do relator que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança, constituindo isso erro grosseiro e desautorizando aplicação do princípio da fungibilidade.
3. Agravo interno conhecido em parte e não provido.